Tribunal: TJBA
Processo: 8030815-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030815-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PARQUE EOLICO SERRA DAS ALMAS I S.A.

Advogado(s)
:
MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA, CRISTIANO AMARO RODRIGUES

AGRAVADO: MINAS DE VENTO ENERGIAS RENOVAVEIS PARTICIPACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIS NANKRAN ROSA DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C IMISSÃO NA POSSE. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AO PARQUE EÓLICO NO ESTADO DA BAHIA. LIMINAR DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 15. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. URGÊNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 279/2007 DA ANEEL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. A concessão de medida liminar de imissão na posse em ações de constituição de servidão administrativa fundadas na utilidade pública está regulada pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941.

II.
In casu
, O Município de Licínio Almeida publicou o Decreto nº 33/2023, com a Declaração de Utilidade Pública, para fins de instituição de Servidão Administrativa na área de terra descrita nos croquis e memoriais descritivos anexados, em favor da parte autora.

III. A invocação do caráter de urgência, reconhecido pelo Decreto nº 33/2023, foi requerido na petição inicial da ação originária.

IV. O depósito do valor da indenização foi disponibilizado em conta à disposição do juízo primevo.

V. Preenchidos, pois, os requisitos do art. 15, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, a medida liminar deve ser deferida.

VI. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8030815-23.2023.8.05.0000
, em que são parte agravante
PARQUE EÓLICO SERRA DAS ALMAS I S/A
e agravados
MINAS DE VENTO ENERGIAS RENOVÁVEIS PARTICIPAÇÕES LTDA
e
MINI EÓLICA URANDI LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça